Tribunal: TJDFT
Processo: 0039696-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039696-83.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTA NEDER DE ARAUJO RECORRIDO: SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA DESPACHO Na petição de ID 19153178, a recorrida informa o cumprimento voluntário da condenação com a finalidade de obstar a atualização monetária e a fluência dos juros de mora. Nada a prover, porquanto apenas informa o cumprimento voluntário do que restou decidido no acórdão recorrido. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões, tendo em vista a intimação para a prática do referido ato processual promovida no ID 19049116 (certidão de publicação de ID 19107207). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024